Tribunal: CARF
Processo: 10680.007856/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007856/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.889 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
ELMO CALÇADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS COM TRIBUTOS. DEDUTIBILIDADE.
Na tributação pelo lucro real os tributos são dedutíveis segundo o regime de
competência. Tem-se ainda que a despesa é considerada necessária quando
paga ou incorrida para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa. Com efeito, tributo dedutível é o tributo exigível, vale
dizer, o tributo declarado em DCTF, a qual constitui confissão de dívida,
diferentemente da DIPJ.
A partir do mês dezembro/2002 o Pis passou a ser apurado pelo regime da não
cumulatividade, conforme art. 68, II, da Lei no 10.637, de 2002. Com efeito, o
valor devido não é necessariamente o valor registrado na DCTF, mas sim o
apurado, conforme a contabilidade, após a dedução dos créditos.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. DESPESAS DE TERCEIROS. GLOSA.
À luz dos arts. 251 e 299 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) e do principio
da entidade, a despesa pertencente a contribuinte diverso não preenche os
requisitos de dedutibilidade e deve ser glosada; trata-se de liberalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Matéria preclusa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para cancelar a glosa de despesas no montante de R$ 87.973,68 e a glosa de PIS
relativa ao 4o trimestre de 2002. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque,
José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros, que davam provimento parcial em
maior extensão para exonerar a glosa relativa a “Demais impostos taxas e contribuições
(liberalidade)”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007856/2006-51
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007856/2006-51

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2002, no montante total
de R$ 807.728,68, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.
A fiscalização efetuou glosas de despesas com Pis e Cofins; demais impostos
taxas e contribuições e outras despesas financeiras (encargos de variação de empréstimo
bancário; juros passivos e juros pagos a sócios), conforme, Relatório da decisão recorrida. Veja-
se:
1 Cofins e PIS
Cofins - esclarece o Autor do feito que a interessada, nas fichas 05-A/12 e 06-A/13 de
sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (D1PJ)
correspondente ao exercício de 2003, deduziu as importâncias de R$ 683.184,84 e R$
3.950.607,29, correspondentes à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) sobre receitas operacionais e vendas, respectivamente, tudo somando R$
4.633.792,13, embora haja declarado em DCTF (Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais) apenas R$ 4.271.333,61, sendo glosada a diferença.
Glosa da Cofins: R$ 362.458,52
PIS - de igual forma, na ficha 06-A, a interessada deduziu o valor de R$ 1.073.463,18,
correspondentes à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), incidente
sobre vendas, tendo declarado em DCTF somente R$ 998.195,43, sendo glosada a
diferença.
Glosa da Contribuição para o PIS: R$ 75.267,75
2 Demais impostos, taxas e contribuições - o Autor do feito entendeu que parte desta
despesa constituiria mera liberalidade, pois apenas um terço da mesma teria relação
com as atividades da interessada, correspondendo o restante à obtenção de empréstimo
para pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo empresarial (BR
ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIOS S.A E EPB COMÉRCIO E
ADMINISTRAÇÃO S.A.);
Total do Item 2: R$ 133.333,32
3 Outras despesas financeiras - o Autor do feito glosou parcelas desta rubrica, tal
como se segue:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007856/2006-51

3.1 encargos de variação de empréstimo bancário, não comprovados
R$ 70.337,32
R$98.84322
R$ 169.180,54

3.2 juros passivos não comprovados
R$ 26.553,90
R$ 25.658,85
R$ 35.76093
R$ 87.973,68
3.3 juros pagos a sócios, devido à falta de comprovação da origem e efetiva entrega do
respectivo numerário à empresa
IGNÁCIO BALLESTEROS RODRIGUES
R$ 514.949,17
HELENA BALLESTEROS BRAGA

R$ 131.507,70
R$ 646.456,87
Total do item 3: R$ 903.611,09
Total dos itens 1, 2 e 3: R$ 1.474.670,68
3.

Em impugnação a Recorrente insurgiu-se contra a glosa do Pis e da Cofins,
pagamentos feitos por liberalidade e outras despesas financeiras.
4.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente a
impugnação, para cancelar a glosa de encargos de juros no valor de R$98.843,22 (item 3.1) e
juros pagos a sócios no valor de R$133.368,70, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
GLOSA DE DESPESAS COM PIS
É cabível a dedução, a título ide despesa de Contribuição para o PIS, do valor
efetivamente incorrido, ou seja, aquele declarado em DCTF; se este foi calculado
levando-se em conta os créditos a que a impugnante dizia ter direito, a correspondente
despesa não pode exceder o saldo do crédito tributário a que a interessada se acha
obrigada.
GLOSA DE DESPESAS COM COFINS
Incabível a dedução, como despesa de Cofins, de valores contabilizados como
complemento de provisão para PIS de exercícios anteriores.
PRINCÍPIO CONTÁBIL DA ENTIDADE
A obediência a este Princípio é imperativo legal e, em função dela, o patrimônio de uma
pessoa jurídica deve ser diferenciado do universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade
ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos.
JUROS PASSIVOS
Incabível a dedução de juros pagos pelo desconto de créditos alheios.
PROVA
A comprovação de fornecimento de numerário por parte dos sócios deve ser concorde
em data e valor e indicar claramente quem sejam os respectivos cedente e cessionário.
Lançamento Procedente em Parte.
5.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 27/11/2009, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 28/12/2009 e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 283
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007856/2006-51

seg.).
Glosa de despesas com Pis e Cofins
i) Alega que diferença glosada de Pis decorre do fato de que a partir da apuração do Pis e Cofins
(dezembro de 2002) pelo regime da não cumulatividade os débitos decorrentes destas
contribuições devem ser inseridos na DCTF após a dedução dos créditos apurados segundo o art.
3o da lei regulamenta a matéria;
ii) sustenta que o valor a ser considerado como dedução é aquele constante da DIPJ e registrado
na contabilidade, e não aquele registrado na DCTF, após a dedução dos créditos;
iii) quanto à Cofins, salienta que os valores são compostos pelo complemento de provisão para
Pis dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2001, como se pode verificar pelas
informações prestadas na DCTF retificadora do 4° trimestre de 2001; assim, por ser uma despesa
decorrente da atividade principal da Recorrente, resta comprovada a sua dedutibilidade;
Demais impostos taxas e contribuições (liberalidade)
iv) defende que, apesar de a EPB Trust, empresa do mesmo grupo econômico, figurar como
beneficiária do empréstimo, na realidade foi a Recorrente quem recebeu o dinheiro e arcou com
os respectivos encargos;
Outras despesas financeiras
v) os juros (item 3.2) referem-se aos encargos sobre o desconto de títulos de clientes, conforme
demonstrado pelos extratos bancários e livro razão juntados aos autos. Registra que os créditos
negociados são de sua titularidade, porquanto decorrentes de suas vendas e, por conseqüência, as
despesas financeiras do desconto de tais títulos são despesas essências à sua atividade, sendo que
a IBR Administradora apenas negociava os títulos junto às instituições financeiras, dentro da sua
função de administrar o cartão de crédito;
Prejuízo Fiscal
vi) enfatiza que ao glosar as despesas e calcular o IRPJ a fiscalização não considerou a existência
de prejuízo fiscal no exercício de 2002 no valor de R$ 320.210,46;
viii) por fim, requer o provimento do recurso voluntário; mantida as glosas, seja considerado o
prejuízo fiscal apurado em 2002.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo, mas dele conheço parcialmente, conforme
explicitado mais adiante.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007856/2006-51

8.
Cinge-se a controvérsia à comprovação de despesas glosadas. A análise restringir-
se-á às glosas questionadas pela Recorrente. Vejamos inicialmente a legislação sobre o tema.
9.

As despesas efetuadas pelas pessoas jurídicas podem ser dedutíveis ou
indedutíveis na apuração do lucro real. A legislação fiscal admite como despesas operacionais
dedutíveis, nos termos do art. 299 do RIR/99, aquelas consideradas necessárias e usuais ou
normais. Veja-se:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
(Grifo nosso)
10.

Como se vê, o dispositivo legal considera como despesas operacionais aquelas
necessárias à atividade da pessoa jurídica e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Estabelece ainda que necessárias são as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Por fim, prescreve que são
admitidas como despesas operacionais apenas aquelas que sejam usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
11.

Ainda sobre a caracterização da despesa como necessária e normal/usual, o
Parecer Normativo CST no 32, de 1981 estabelece:
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer
transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias,
que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma
usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser interpretado na
acepção de habitual na espécie de negócio. (Grifo nosso)
12.

Nesse sentido, os tributos são dedutíveis na apuração do lucro real, segundo o
regime de competência, exceto os com exigibilidade suspensa.
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966, haja ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o).
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como custo ou
despesa o imposto de renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou como
responsável em substituição ao contribuinte (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 2o).
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a
terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte
pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do imposto
(Lei no 8.981, de 1995 , art. 41, § 3o).
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007856/2006-51

13.

Note-se ainda que a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, a qual faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Veja-se:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
[...]
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (Grifos nossos)
14.

Quanto às provisões, a legislação fiscal permite somente as deduções
expressamente previstas em lei, dentre elas, provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, provisão para pagamento de remuneração correspondente a férias e 13o salário.
Veja-se:
Art. 335. Na determinação do lucro real somente serão dedutíveis as provisões
expressamente autorizadas neste Decreto (Decreto-Lei no 1.730, de 17 de outubro de
1979, art. 3o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
Art. 336. São dedutíveis as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição é
exigida pela legislação especial a elas aplicável (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
rt. 337. O contribuinte poderá deduzir, como custo ou despesa operacional, em cada
período de apuração, importância destinada a constituir provisão para pagamento de
remuneração correspondente a férias de seus empregados (Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 4o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I). [...]
Art. 338. O contribuinte poderá deduzir, como custo ou despesa operacional, em cada
período de apuração, importância destinada a constituir provisão para pagamento de
remuneração correspondente ao 13o salário de seus empregados (Lei no 9.249, de
1995, art. 13, inciso I). [...]
Glosa de Pis e Cofins
15.
As glosas de Pis (R$75.267,75) e Cofins (R$362.458,52) apuradas pela
fiscalização referem-se às diferenças entre os valores informados em DIPJ (R$1.073.463,18 –
Pis; R$4.633.792,13 – Cofins) e os declarados em DCTF (R$ 998.195,43 – Pis, R$4.271.333,61
– Cofins).
16.
Alega a Recorrente que a diferença glosada de Pis decorre do fato de que a partir
da apuração do Pis e Cofins (dezembro de 2002) pelo regime da não cumulatividade os débitos
decorrentes destas contribuições devem ser inseridos na DCTF após a dedução dos créditos
apurados segundo o art. 3o da lei que regulamenta a matéria. Sustenta que o valor a ser
considerado como dedução é aquele constante da DIPJ e registrado na contabilidade, e não
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007856/2006-51

aquele registrado na DCTF, após a dedução dos créditos.
17.
Como visto acima, na tributação pelo lucro real os tributos são dedutíveis, na
determinação do lucro real, segundo o regime de competência. Tem-se ainda que a despesa é
considerada necessária quando paga ou incorrida para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa.
18.
Pois bem. Como observado pela Recorrente, no mês dezembro/2002 o Pis deveria
ser apurado pelo regime da não cumulatividade, conforme art. 68, II, da Lei no 10.637, de 2002.
Com efeito, o valor devido não é necessariamente o valor registrado na DCTF, mas sim o
apurado, conforme a contabilidade, após a dedução dos créditos. No caso em análise a
fiscalização aplicou no mês de dezembro/2002 o regime da cumulatividade previsto para os
meses de outubro e novembro. Como o fato gerador é trimestral, forçoso constatar que houve
equívoco na apuração do 4o trimestre de 2002.
19.
Assim, mantenho a glosa de despesa de Pis do 1o, 2o e 3o trimestres e cancelo a
glosa do 4o trimestre de 2002.
20.
Quanto à Cofins, salienta a Recorrente que os valores “são compostos pelo
complemento de provisão para Pis dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2001, como
se pode verificar pelas informações prestadas na DCTF retificadora do 4° trimestre e 2001”;
assim, por ser uma despesa decorrente da atividade principal da Recorrente, resta comprovada a
sua dedutibilidade.
21.
A Recorrente reconhece que a diferença apurada refere-se a provisão, a qual,
como visto acima, não é dedutível. Portanto, mantenho a glosa de despesa com a Cofins.
Demais impostos taxas e contribuições (liberalidade)
22.
A autoridade fiscal glosou, por entender tratar-se de liberalidade, 2/3 da despesa
de remuneração, no valor de R$200.000,00, referente ao contrato celebrado com o banco
Santander, cujo objeto foi o desenvolvimento e implementação de estrutura financeira visando
levantamento de recursos para o grupo Elmo, formado pelas empresas Elmo Calçados, IBR
Administração, Part. e Com. S/A e EBP (Holdin do grupo).
23.
Nos termos do contrato celebrado com o Santander o valor contratado destinou-se
a liquidar obrigações passivas assumidas pelo Grupo Elmo, o qual fora identificado no contrato.
Consta ainda do contrato que a remuneração de R$200.000,00 – cuja parcela de 2/3 foi
considerada liberalidade pela fiscalização – refere-se à obrigação do Grupo Elmo e não de
somente um dos componentes deste grupo. Veja-se (e-fls. 156):
I - OBJETO
Por este instrumento a ELMO CALÇADOS contrata o SANTANDER para o
desenvolvimento e implementação de uma estrutura financeira (a "Operação"), visando
o levantamento de recursos no montante aproximado de até R$ 11.000.000,00 (onze
milhões de reais), doravante denominado "Valor Total da Operação" através de
operação de emissão de 108 Notas Promissórias, valor este destinado a liquidar as
obrigações passivas assumidas pelo grupo econômico ao qual pertence a ELMO
CALÇADOS, doravante denominado simplesmente GRUPO ELMO, no curso normal
de sua atividade operacional (a “Dívida"). Os recursos descritos deverão ser pagos em
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007856/2006-51

36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com a utilização dos recursos resultantes da
participação da IBR no empreendimento denominado, Shopping Center Diamond Mall.
Fica desde logo entendido que por GRUPO ELMO entende-se qualquer empresa
pertencente ao GRUPO ELMO, dentre as quais fazem parte as seguintes empresas:
ELMO CALÇADOS, IBR Administração, Participação e Comércio S.A e EBP
(Holding do GRUPO)
[...]
VI- REMUNERAÇÃO
Pela prestação dos serviços ora contratada será devida ao SANTANDER a seguinte
remuneração:
A. Taxa de Mobilização: O SANTANDER fará jus à remuneração de R$200.000,00
(Duzentos mil reais), a ser paga em parcela única pelo GRUPO ELMO na data de
assinatura deste mandato.
 Fica desde logo certo e ajustado que o SANTANDER se obriga a devolver os
valores recebidos a título de Taxa de Mobilização, sem qualquer correção, caso
venha a desistir de sua participação na Operação por motivos que possam ser
impostos à sua exclusiva responsabilidade.
 Fica desde logo entendido, também que os recursos entregues a título de taxa de
mobilização não serão objeto de devolução pelo SANTANDER, caso o GRUPO
ELMO venha a desistir da realização da operação. (Grifo nosso)
24.
A Recorrente alega que, apesar de a EPB Trust, empresa do mesmo grupo
econômico, figurar como beneficiária do empréstimo, na realidade foi a Recorrente quem
recebeu o dinheiro e arcou com os respectivos encargos.
25.
Como visto no contrato, trata-se de obrigação assumida pelo Grupo Elmo;
portanto, cada um dos componentes que assinaram o contrato, deve responder por sua parte, ou
seja, 1/3 das despesas. Nesse sentido, cada pessoa jurídica deve escriturar suas próprias despesas,
consoante o princípio contábil da entidade, em função da autonomia patrimonial:
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de
um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles
dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em
nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil. ((Resolução
CFC n.o 750/93, alterada pela Resolução CFC no 1.282/2010 do Conselho Federal de
Contabilidade, vigente à época)
26.
Portanto, à luz da legislação acima citada e do principio da entidade, a despesa
pertencente a contribuinte diverso não preenche os requisitos de dedutibilidade e deve ser
glosada; trata-se de liberalidade.
27.
Nestes termos, mantenho a glosa.
Outras despesas financeiras (juros passivos)
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007856/2006-51

28.
A Autoridade fiscal glosou juros passivos (item 3.2), no montante de R$87.973,68
(R$ 26.553,90, 01/07/2002; R$ 25.658,85, 07/07/2002; R$ 35.760,93, 08/07/2002), devido à não
comprovação.
29.
A Recorrente alega que tais despesas referem-se a encargos sobre desconto de
títulos de clientes. Registra que os créditos negociados são de sua titularidade, porquanto
decorrentes de suas vendas e, por conseqüência, as despesas financeiras do desconto de tais
títulos são despesas essências à sua atividade, sendo que a IBR Administradora apenas negociava
os títulos junto às instituições financeiras, dentro da sua função de administrar o cartão de
crédito.
30.
A decisão recorrida manteve a glosa ao argumento de que os títulos não eram da
Recorrente, mas sim da IBR Administradora. Veja-se:
[...] os créditos enviados ao banco para desconto são de titularidade de terceira
pessoa jurídica, qual seja, IBR ADMINISTRADORA, e não da interessada.
Assinale-se, por oportuno, que o documento apresentado pela interessada (cópia de
folha seu Livro Razão) principia com os dizeres "1.1.3.03 Cartões de créditos de
terceiros". Em outras palavras, com tais documentos, a interessada poderia, no
máximo, demonstrar a efetividade de despesas alheias; as suas próprias, entretanto,
permanecem carentes de comprovação.
31.
Compulsando os autos verifica-se no Livro Razão e extratos bancários que a
Recorrente enviava títulos decorrentes de venda no cartão de crédito (Cartão IBR
Administradora) para o banco e tais títulos eram creditados na conta bancária da Recorrente –
esse ponto é importante – pelo valor líquido das despesas com juros. Significa dizer que a
Recorrente suportava os juros que foram glosados pela autoridade fiscal. O quadro abaixo
resume as operações:
Data
Rubrica
Conta contábil
Débito
Crédito
CARTÃO IBR- C.CONTABIL 113030011
1.1.3.030011
463.199,47
-
BANCO RURAL 6824-6 C.CONTÁB.111020026 1.1.1.020026
436.645,57
436.645,57
VR. REF. JUROS VENDA FINAC. BCO RURAL
3.2.2.010008
26.553,90
-
CARTÃO IBR- C.CONTABIL 113030011
1.1.3.030011
465.815,15
-
BANCO RURAL 6824-6 C.CONTÁB.111020026 1.1.1.020026
440.156,30
440.156,30
VR. REF. JUROS VENDA FINAC. BCO RURAL
3.2.2.010008
25.658,85
-
CARTÃO IBR- C.CONTABIL 113030011
1.1.3.030011
614.959,35
-
BANCO RURAL 6824-6 C.CONTÁB.111020026 1.1.1.020026
579.198,42
579.198,42
VR. REF. JUROS VENDA FINAC. BCO RURAL
3.2.2.010008
35.760,93
-
87.973,68
Despesa glosada
01/07/2020
04/07/2020
08/07/2020
Livro Razão
Extrato bancário
e-fls.
184-188
189-193
194-198

32.
A meu ver, a despesa existiu e está devidamente comprovada no Livro Razão e
extratos bancários em nome da Recorrente. Nesse contexto, o fato de constar na rubrica o nome
de uma das empresas do Grupo, (IRB Administradora), administradora do Cartão de crédito, não
é motivo para suplantar o que está registrado na contabilidade da Recorrente e em seu extrato
bancário.
33.
Nestes termos considero comprovadas tais despesas e cancelo a glosa no montante
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007856/2006-51

de R$87.973,68.
Prejuízo Fiscal
34.

Alega a Recorrente que ao glosar as despesas e calcular o IRPJ a autoridade fiscal
não considerou a existência de prejuízo fiscal no exercício de 2002 no valor de R$ 320.210,46.
35.

Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, “Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
36.

É o caso. A Recorrente inova em seu recurso voluntário, vez que a compensação
de prejuízo fiscal não fora objeto de questionamento em primeira instância. Portanto, por se
tratar de matéria preclusa, não conheço do recurso voluntário em relação à matéria.
Conclusão
37.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida
dou-lhe provimento parcial para cancelar a glosa de despesas financeiras (juros passivos) no
montante de R$87.973,68 e a glosa de Pis no 4o trimestre de 2002.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital